Tribunal: TJMT
Processo: 1004812-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004812-90.2020.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA MUTUM
IMPETRANTE: DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
PACIENTE: EDUARDO LEMES DE BRITO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDUARDO LEMES DE BRITO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de incidente processual (Código 136831), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a droga apreendida seria destinada ao consumo do paciente; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui residência certa e profissão definida; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente (ID 34952494), com documentos (ID 34952497/ID 34959956).
Relatos.
No dia 14.2.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“A materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de apreensão e auto de constatação provisória de substancia entorpecente, e conquanto se trate de pequena quantidade de entorpecente, o modo como estava embalado (em seis pequenas porções, e com outra pequena porção de entorpecente de natureza diversa), aliado ao depoimento da testemunha Ketlyn Vitória, que aduziu que pediu R$ 50,00 (cinquenta reais) em maconha ao autuado indicam que a droga apreendida em poder dele era destinada ao comércio.
Além dos requisitos, verifico presentes os fundamentos da medida excepcional visto que essencial à garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa, eis que, conforme se vê da certidão de antecedentes criminais do increpado, ele possui ação penal em andamento registrada sob o cod. 112940, que tramita nesta secretaria, também pelo crime de tráfico de drogas, além de termo circunstanciado de ocorrência registrada sob o n.o 126019, que versa sobre o porte de drogas para o uso próprio, ocorrências de crimes da mesma natureza que ocorreram nos últimos dois anos.
Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Cito: [...]
Não bastasse os atributos pessoais do indigitado, nesse caso, nem tão favoráveis assim, não justificam a concessão de liberdade provisória como alegado pela defesa, e muito menos podem prevalecer sobre a garantia da ordem pública, principalmente quando se tratar de delito de tamanha repercussão negativa na sociedade [...].
Isso posto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos por preencher os requisitos legais, e, no mesmo ato, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do custodiado Eduardo Lemes de Brito, como fundamento na garantia da ordem pública.” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - ID 34959956).
Pois bem.
A negativa de autoria, por ser o paciente usuário de drogas, envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Em sua vez, o Juízo singular fundamentou a segregação preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento pretérito do paciente tráfico de drogas (Código 112940/Comarca de Nova Mutum).
A reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 360.962/MT; STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, sopesadas a diversidade de drogas embaladas em porções prontas para a venda [6 (seis) de maconha e uma de cocaína] e o ato de comércio ilícito de entorpecente confirmado pela usuária Ketlyn Vitória, a qual declarou “que pediu R$50,00 (cinquenta reais) em maconha” ao paciente, a evidenciar seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STJ, HC no 443.501/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 15.2.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO